Tribunal: CARF
Processo: 10880.978956/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978956/2012-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.523 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NATURAL CORPORATION DO BRASIL IND E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).

Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 040227590 (fls. 07), proferido em 05/11/2012, em resposta ao
Pedido de Ressarcimento (PER) de no 29836.58507.080408.1.1.08-4696 (fls. 03/06), que fora
transmitido em 08/04/2008, no qual a Recorrente solicita o ressarcimento de crédito de
PIS/PASEP Não-Cumulativo - Exportação, do 4° Trimestre de 2007, no montante de R$
52.131,43.
Ao analisar as informações prestadas no PER, a unidade local da Receita Federal
responsável por avaliar o pedido indicou que “não foi possível confirmar a existência do crédito,
pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração [..] indicado”.
Essa conclusão acarretou não só o indeferimento do pedido de ressarcimento, mas
também a não homologação das declarações de compensação (DCOMP) a ele vinculadas, quais
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978956/2012-56
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.523 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978956/2012-56

sejam, as de nos 26509.98036.291008.1.3.08-7603 (fls. 55/59) e 01846.32260.110809.1.7.08-
2733 (fls. 66/70).
Inconformada com esta decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 12/20), em que (1) faz um recorte das normas que serviram de
enquadramento legal para a denegação do pedido pela Delegacia da Receita Federal, (2) traz à
baila ementa de decisão judicial que trata de erro de preenchimento de PER/DCOMP, (3)
argumenta que recebeu tal decisão com surpresa, pois seus registros internos indicavam o
fornecimento das informações solicitadas pela fiscalização (embora, não tenha conseguido
localizar o protocolo da entrega), (4) salienta que, em anexo à manifestação de inconformidade,
está entregando (em CD) os arquivos digitais validados no SVA (Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais) e (5) pede que seja afastada a decisão recorrida e
reconhecido o direito pleiteado.
Ao decidir acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 06-67.229, às
fls. 83/92), a 5a Turma da DRJ/CTA (Curitiba/PR), por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado. Em suas razões de decidir, a
egrégia câmara baixa dá enfoque à importância de se provar o direito creditório alegado, e ao
dever das autoridades fiscais de requisitar informações necessárias a comprovação desse direito,
e:
1) Destaca que o “indeferimento do PER e a não homologação das
compensações decorreram da impossibilidade de confirmação da existência
do crédito indicado, “pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou
Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de
22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo
as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.” Aludida
Instrução Normativa, que dispõe sobre informações, formas e prazos para
apresentação dos arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas
jurídicas”;
2) Ressalta que à época da apresentação do PER (08/04/2008), estava vigente a
IN RFB no 900 de 2008, cujo art. 65, § 3o, possibilitava que a autoridade da
RFB competente para decidir sobre o pedido condicionasse o reconhecimento
do direito creditório à apresentação dos arquivos digitais da IN 86/2001, nos
casos em que os pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação de
créditos de PIS/Pasep e da Cofins tivessem sido apresentados até 31 de janeiro
de 2010;
3) Enfatiza que essa prerrogativa é apenas um corolário da disposição contida no
art. no artigo 170 do Código Tributário Nacional, que exige a confirmação dos
atributos de certeza e liquidez do crédito para que o Fisco Federal reconheça a
existência dos direitos creditórios;
4) Destaca a complexidade da apuração e reconhecimento dos créditos de
PIS/COFINS no regime de incidência não cumulativa dessas contribuições, a
demandar “a análise detalhada da documentação contábil da empresa
solicitante, de forma a verificar a correta apropriação dos valores nas
respectivas contas relativas às aquisições, estoques, produção e saída, visto
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.523 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978956/2012-56

que os bens adquiridos podem ser utilizados em produtos destinados à venda
com ou sem a cobrança das referidas contribuições”;
5) Em face dessas razões, conclui que, “não obstante os documentos
apresentados juntamente com a manifestação (cópias dos PER/DCOMPs),
não há outro caminho que não o de se concordar com o entendimento contido
no despacho decisório”.
Não satisfeita com esta decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls.
101/105), no qual aduz que a DRJ prendeu-se a tecnicidades das normas invocadas em sua
decisão, deixando de analisar as provas trazidas aos autos e, consequentemente, não observando
a verdade material, que, segundo pugna, deve nortear o processo administrativo fiscal. Ao cabo,
pede que o direito ao ressarcimento seja reconhecido. com base na provas juntadas aos autos, ou
que, subsidiariamente, seja determinado o retorno do processo ao órgão julgador a quo, para
apreciação dos arquivos digitais apresentados.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.

Voto

Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.523 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978956/2012-56

3. Do mérito
Conforme evidenciado no relatório deste acórdão, a controvérsia objeto desses
autos gravita em torno da apresentação de provas que comprovariam o direito creditório
reclamado pela o ora Recorrente no PER no 29836.58507.080408.1.1.08-4696.
Em despacho decisório, a Delegacia de Administração Tributária da Receita
Federal do Brasil (DERAT) informa que o não reconhecimento do crédito deve-se à
impossibilidade de confirmação da existência do crédito indicado, “pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de
22/10/2001”.
A Recorrente, de sua parte, informa na manifestação de inconformidade que seus
registros indicariam que a intimação teria sido cumprida (embora não tivesse encontrado recibo
da entrega dos arquivos solicitados). Não obstante, salienta que, em anexo à manifestação de
inconformidade, estava entregando (em CD) os arquivos digitais validados no SVA (Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais).
Ao proferir decisão, a DRJ enfatiza a importância da apresentação dessas provas e
arrazoa que, diante da sua ausência, “não há não há outro caminho que não o de se concordar
com o entendimento contido no despacho decisório”.
Em face desses fatos, a priori, devo deixar consignado que concordo quando o
colegiado a quo destaca a complexidade de se analisar pedidos de ressarcimento de direitos
creditórios atinente ao regime não cumulativo das Contribuições para o PIS e para COFINS. De
tão infindáveis que são as controvérsias em torno das hipóteses que geram direito a crédito, que
se não forem bem delimitadas as circunstâncias e as operações que embasam esses direitos
creditórios, fica quase impossível de se confirmar a liquidez e a certeza dos créditos. Por isso, a
importância de o contribuinte manter registros documentais e contábeis do seu direito e de
demonstrá-lo de forma inteligível quando demandado.
Nesta senda, a verdade material, tantas vezes invocada pelos contribuintes em
suas peças recursais, não se sobressai quando esses próprios interessados, ao deixar de promover
a atividade probatória que lhes incumbe, não contribuem para que o julgador avance em direção
à cognição adequada dos fatos.
Tais observações a parte, in casu, parece-me haver um desencontro entre as
provas que a Recorrente assegura ter fornecido e o que efetivamente encontra-se juntado nos
autos. Se analisarmos as peças contidas nesse e-processo, confirmaremos que, de fato, os
arquivos digitais que a Recorrente alega ter apresentado junto à sua manifestação de
inconformidade (e que ela denominou como Doc. 04. — Arquivos Magnéticos já devidamente
validados pelo SVA — Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais) não se
encontram anexados aos autos. É provável que, até por isso, o ilustre relator do voto condutor do
acórdão do colegiado a quo faça menção apenas a cópias de PER/DCOMPs.
Os PER/DCOMPs a que decisão de piso faz alusão seriam os que a Recorrente
denominou em sua manifestação de inconformidade (fls. 20) como:
Doc. 01. - PER/DECOMP: 26509.98038.291008.1.3.7603;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.523 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978956/2012-56

Doc. 02. - PER/DECOMP: 01846.110809.1.7.08-2733 (devidamente retificado);
Doc. 03. - PERD/DCOMP: 29836.58507.080408.1.1.4696.
A Recorrente por sua vez, parece estar convicta de que os referidos arquivos
digitais estariam juntados aos autos, já que o cerne de sua argumentação repousa no
inconformismo quanto à desconsideração dessas provas pela DRJ.
Acontece que em consulta à primeira página da Manifestação de Inconformidade
(fls. 12), vê-se que lá consta uma observação, provavelmente aposta quando da sua recepção pela
unidade de atendimento da Receita Federal, que informa o seguinte:
“Os arquivos magnéticos (doc. 04) foram retirados uma vez que não é aceito
manifestação parte em papel, parte em arquivo SVA”
O fato é que, para além dessa observação, não constam outras informações que
permitam esclarecer o fundamento dessa vedação e sua pertinência no caso concreto.
Diante disso, a considerar a importância dessas provas para o deslinde da lide e a
evidência de que a Recorrente tentou apresentá-las no momento processual oportuno, julgo ser
pertinente converter o presente julgamento em diligência para que:
1) a unidade de origem (DERAT SÃO PAULO) realize a juntada de tais arquivos
aos autos ou reintime a Recorrente a apresentá-los no prazo de 30 (trinta) dias;
2) feita a juntada, proceda à análise desses arquivos, com o fito de determinar a
existência ou não do direito creditório pleiteado pela Recorrente;
3) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
pleiteado;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
que fora tratado acima.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 113
DF CARF MF
Original